Tribunal: TJSP
Processo: 2001783-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2001783-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FERNANDO SOARES
DE SA e Impetrante LEANDRO MENESES PEREIRA, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DO DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.3 - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001783-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
2
VOTO No 13.799 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2001783-95.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DIPO 3 3.2.3 1500683-60.2020.8.26.0228
Impetrante: LEANDRO MENESES PEREIRA
Paciente:
FERNANDO SOARES DE SÁ
O advogado Leandro Meneses Pereira impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FERNANDO SOARES DE
SÁ, postulando a revogação da prisão preventiva em razão da ausência da
indispensável fundamentação para o decreto da medida extrema, sendo
genérica a decisão prolatada, com base tão somente na gravidade abstrata
do delito e pela preservação da ordem pública e conveniência da instrução.
Alega, também, ser a prisão desproporcional eis
que, em caso de eventual condenação, poderá ser fixado regime diverso do
fechado, ressaltando, além disso, ter o paciente residência fixa e ser
trabalhador. Pugna, assim, a expedição de alvará de soltura com a aplicação
de medidas cautelares diversas do cárcere.
Apura-se a prática furto qualificado.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
69/70), tendo sido juntadas aos autos as informações prestadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001783-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
3
autoridade coatora (fls. 72).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 76/79).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante e denunciado como incurso no artigo 155, §4o, inciso I, do Código
Penal, isto porque supostamente teria subtraído, mediante rompimento de
obstáculo, um aparelho celular Iphone XR, avaliado em R$6.000,00 (seis mil
reais), pertencente à vítima Janete Chan (fls. 01/02 dos autos de origem).
Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 59/62)
percebe-se que o magistrado a quo fundamentou seu convencimento acerca
da manutenção da prisão cautelar, em conformidade com o art. 93, IX, da
Constituição Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional de
Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias
ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida
correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Quanto à revogação da medida extrema impende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001783-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
4
destacar que o pleito não merece prosperar, haja vista que se encontram
presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam,
fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Verifica-se, in casu, que a prova da materialidade e
indícios de autoria encontram-se suficientemente alicerçados, haja vista que
o paciente foi preso em flagrante delito.
Com efeito, as circunstâncias do caso concreto não
afastam de plano a ocorrência do delito que lhe é imputado, nem a sua
participação no ilícito, de modo que presente o primeiro requisito: o fumus
comissi delicti.
De outra parte, o periculum libertatis justifica-se na
medida em que a manutenção da prisão cautelar torna-se recomendável e
até mesmo necessária, ao menos por ora, visando-se assegurar a ordem
pública e coibir a prática de tal delito que, pela sua gravidade e natureza,
gera grande intranquilidade e insegurança social.
Verificados, portanto, os requisitos ensejadores da
custódia cautelar, bem como que a sua aplicação deu-se em consonância
com os princípios norteadores, no âmbito do Processo Penal, das medidas
cautelares de natureza processual, não se vislumbra possível a concessão
da liberdade provisória requerida, não se podendo, por ora, arguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001783-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
5
desproporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e eventual futura
decisão condenatória. O princípio da proporcionalidade está, portanto,
respeitado.
Registrou o MM. Juízo a quo ao converter a prisão
em flagrante em preventiva:
"Consta que o autuado, aproveitando-se que a vítima estava
parada no trânsito em respeito ao semáforo, quebrou o vidro
do passageiro de seu veículo e subtraiu o celular que estava
acoplado ao painel. O indiciado foi perseguido e detido logo
depois na posse da res.(...) NÃO há comprovação de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando
que a cautela é necessária para a conveniência da instrução
criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo
de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento
(de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA
(inclusive
específica)
na
espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade
de condenação, da concessão de regime menos gravoso
assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre
prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante
para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP,
94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação
de
pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Pior: o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001783-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
6
agente evidentemente quebrou a confiança que lhe foi
depositada pela Justiça Criminal, considerando que se
encontrava no regime ABERTO de cumprimento de pena,
situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas
com a lei. Em vez de aproveitar a oportunidade de se manter
em liberdade, foi detido em flagrante pelo cometimento de
crime.” g.n. [sic]
Registre-se, conforme bem salientou a digna
Magistrada de Primeiro Grau, que e paciente é reincidente e, além disso,
encontrava-se em cumprimento de pena, no regime aberto.
Deste modo, a gravidade do crime não reside
unicamente no tipo penal, mas também nas circunstâncias específicas do
caso.
A custódia cautelar está justificada e, ainda, pela
provável continuidade da atividade criminosa, servindo como garantia da
ordem pública, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal.
Assim, temerária a conclusão de que as outras
medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal seriam suficientes para resguardar o interesse público.
Também, não há que se falar em ofensa ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001783-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
7
provisória, uma vez que a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Saliente-se também que eventuais circunstâncias
pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes para a
obtenção do benefício pleiteado.
Portanto, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator